Tribunal: TJPA
Processo: 0808859-68.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808859-68.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: IVETE DE FATIMA FERREIRA BRABO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
DEFIRIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
, PROCEDA COM A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA IMPETRANTE JUNTO AO INSS, POR MEIO DO SISTEMA E-SOCIAL,
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão liminar que determinou a atualização das informações previdenciárias da impetrante junto ao INSS, via sistema e-Social, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

A Administração Pública, ao exercer suas funções, deve pautar-se pelos princípios da eficiência, legalidade e moralidade, especialmente observando a razoável duração do processo, conforme previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. A omissão em responder tempestivamente aos pedidos administrativos configura-se como violação de direito líquido e certo.

A demora injustificada de mais de 157 dias na atualização das informações previdenciárias caracteriza descumprimento do prazo legal estabelecido pela Lei Estadual nº 8.972/2020 para a conclusão de processos administrativos, configurando omissão administrativa que justifica a manutenção da medida liminar concedida.

Negado provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e no mérito, Negar-lhe Provimento
, nos termos do voto do Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão liminar deferida pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro, relator do Mandado de Segurança nº 0808859-68.2024.8.14.0000, que determinou a atualização das informações previdenciárias da impetrante Ivete de Fátima Ferreira Brabo junto ao INSS, por meio do sistema e-Social, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões
, o agravante sustenta que a decisão que concedeu a liminar não se justifica, pois a impetrante não demonstrou direito líquido e certo, argumentando que a autoridade coatora não pode ser compelida a atualizar as informações previdenciárias com urgência desmedida e sem respeitar os procedimentos administrativos. Alega ainda que o pedido da impetrante de fixação de prazos exíguos afronta o princípio da isonomia, podendo privilegiar uma única servidora em detrimento de outras em condições assemelhadas, e que a Administração Pública tem seus atos respaldados pelo princípio da legalidade, não havendo ato arbitrário que justifique a liminar concedida.

Em
contrarrazões
, Ivete de Fátima Ferreira Brabo defende que houve violação de direito líquido e certo diante da omissão da Administração Pública em não realizar os repasses das contribuições previdenciárias desde outubro de 2022, o que tem impedido a análise do seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS. A impetrante sustenta que a Administração Pública não observou o prazo legal de 30 dias para concluir o processo administrativo, conforme disposto na Lei Estadual nº 8.972/20, configurando ilegalidade na conduta omissiva da autoridade coatora.

Requer a manutenção da decisão que deferiu a liminar.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

A questão em análise cinge-se à manutenção ou não da decisão que deferiu a liminar para que o ente estadual atualizasse as informações previdenciárias da impetrante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

Conforme já ressaltado na decisão ora agravada, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

No caso dos autos, resta claro que a impetrante demonstrou, de forma inequívoca, a violação de direito líquido e certo em razão da omissão da autoridade coatora na atualização das informações previdenciárias junto ao INSS, impedindo, assim, o andamento regular de seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

A Administração Pública, conforme disposto na Lei Estadual nº 8.972/20, possui o dever de decidir sobre os processos administrativos no prazo de até 30 dias úteis, salvo prorrogação expressamente motivada. No entanto, transcorreram mais de 157 dias desde o protocolo do pedido sem qualquer resposta administrativa, configurando, assim, uma clara demora injustificada e lesiva aos direitos da impetrante.

Ressalto que a Administração Pública, ao exercer suas funções, deve sempre pautar-se pelos princípios da eficiência, legalidade, moralidade e, especialmente, da razoável duração do processo. A necessidade de respostas tempestivas a pedidos administrativos se revela não apenas como um imperativo legal, mas também como um reflexo da própria essência do Estado Democrático de Direito, que visa assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos.

O princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a obrigação de atuar com celeridade e eficiência, evitando a mora injustificada na tramitação dos processos administrativos. A ausência de resposta ou a demora excessiva na apreciação de requerimentos administrativos implica em flagrante violação a esse princípio, afetando a confiança dos administrados no poder público e na justiça que dele emana.

A Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, também estabelece prazo semelhante para a conclusão de processos administrativos. Tais prazos demonstram o compromisso do legislador em garantir a eficiência e a celeridade na atuação administrativa, bem como a proteção ao direito dos cidadãos.

A morosidade administrativa, quando excessiva e injustificada, configura-se como abuso de poder e fere diretamente o princípio da eficiência, que deve nortear todos os atos da Administração Pública. Além disso, a demora injustificada pode gerar graves prejuízos aos administrados, especialmente quando se trata de pedidos relacionados a direitos fundamentais, como o direito à aposentadoria, acesso a benefícios sociais ou cumprimento de deveres previdenciários.

É necessário lembrar que o direito de petição aos órgãos públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, assegurado pela Constituição Federal no art. 5º, XXXIV, alínea "a", não se esgota no simples ato de protocolizar um pedido. Este direito inclui a expectativa legítima de que a Administração Pública irá atuar de forma célere e diligente, analisando e decidindo de maneira justa e dentro de um prazo razoável.

Portanto, a omissão ou demora excessiva em responder aos pedidos administrativos não apenas enfraquece a credibilidade do Poder Público, como também viola o direito dos administrados de terem suas demandas tratadas com respeito e seriedade. A Administração Pública, como gestora do interesse coletivo, deve sempre agir com prontidão, garantindo que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e efetivamente protegidos.

Desse modo, a observância aos prazos legais e a atuação célere na tramitação de processos administrativos são fundamentais para assegurar a concretização do Estado Democrático de Direito e a confiança da sociedade na Administração Pública. Somente assim, com uma atuação eficaz e tempestiva, é que se garante a verdadeira justiça administrativa, promovendo o respeito aos direitos fundamentais e a dignidade dos cidadãos.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora excessiva na análise de pedidos administrativos viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O direito líquido e certo da impetrante resta evidenciado, pois o atraso na atualização das informações previdenciárias afeta diretamente sua capacidade de obter a aposentadoria.

No que tange ao argumento de que a decisão liminar violaria o princípio da igualdade, por conceder tratamento diferenciado à impetrante em relação a outros servidores, cabe ressaltar que a própria Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, assegura a todos o direito de acesso ao Judiciário para a tutela de direitos. O reconhecimento de um direito individual não configura, por si só, violação ao princípio da igualdade, especialmente quando fundamentado em omissão administrativa comprovada.

Por outro lado, a pretensão de reforma da decisão sob a alegação de que a liminar impôs prazo exíguo, sem considerar os trâmites administrativos, também não merece prosperar. A própria Lei n. 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança, autoriza a concessão de liminar quando evidenciados os requisitos legais, como se verifica no presente caso.

Por fim, destaco que a decisão liminar foi devidamente cumprida pelo Estado do Pará conforme informações contidas nos Id ́s. 21259659, 21259660, 21259661, 21259662, o que demonstra que o prazo determinado na decisão agravada não é exíguo, bem como não afronta o princípio da isonomia.

Diante do exposto, considerando a evidente violação de direito líquido e certo da impetrante, bem como a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade, determinando que a autoridade coatora proceda à atualização das informações previdenciárias da impetrante junto ao INSS, nos termos fixados na decisão liminar.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/10/2024